Tribunal: TRF3
Processo: 5003292-61.2019.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
559/608)

5003292-61.2019.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003292-61.2019.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSELI XIMENES MENEZES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVA MARIA DE ARAUJO - MS15266-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS16943-B

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA GONCALVES PIMENTEL - MS11980-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MARTINS LIMA - MG166147-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). DESEMPREGO. REVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO, DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, em ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento, para determinar a liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) a fim de quitar prestações em atraso de financiamento habitacional em razão de desemprego da mutuária, com inversão da sucumbência e majoração da verba honorária com fundamento no artigo 85, § 11, CPC.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão quanto à exigência contratual e regulamentar de adimplemento do contrato nos meses anteriores à solicitação como requisito para a cobertura do FGHab, e quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

4. Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a autora, apesar do desemprego, realizou esforços necessários para manter o adimplemento das prestações de financiamento habitacional. Além disso, assentou-se que a arguição de ausência de requerimento administrativo prévio, ou o lapso temporal entre o desemprego e o primeiro inadimplemento não constituem óbice justificável à revisão contratual pleiteada em razão do desemprego superveniente da mutuária, configurando, pelo contrário, requisitos suficientes para liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) para o adimplemento das prestações em atraso.

5. Rechaçada a causa fática que embasa a pretensão, não se cogita de omissão no exame das cláusulas do contrato invocado, já que o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que o empréstimo concedido pelo FGHab, em situações como a presente, ostenta, ordinariamente, caráter transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do mutuário envolto na contingência do desemprego ou de redução temporária da capacidade de pagamento das prestações do contrato de financiamento habitacional.

6. Quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tampouco merece prosperar a irresignação do embargante, não se cogitando de vício sanável pela via dos embargos de declaração, vez que, a título de omissão, o que se argumentou foi que houve error in judicando na fixação da verba honorária, o que enseja discussão em sede de recurso próprio, pelo que inviável o acolhimento do pleito na presente via processual.

7. Evidencia-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressa e motivadamente dos pontos reputados omissos no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual. Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração. Embora tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

8. Não obstante, cumpre corrigir, de ofício, erro material do acórdão embargado que, invertendo os ônus sucumbenciais fixados pela sentença, majorou a verba honorária imposta à embargante, sem que houvesse prévia condenação da CEF a autorizar a incidência do artigo 85, § 11, do CPC no caso.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados. Erro material do acórdão embargado corrigido, de ofício.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003292-61.2019.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSELI XIMENES MENEZES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVA MARIA DE ARAUJO - MS15266-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS16943-B

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA GONCALVES PIMENTEL - MS11980-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MARTINS LIMA - MG166147-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). DESEMPREGO. REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento, com pedido de concessão de tutela de urgência. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o Estatuto do FGHab exige solicitação formal do mutuário e adimplência prévia, o requerimento foi apresentado após o ajuizamento da ação, e houve um grande intervalo entre o desemprego e o inadimplemento. A parte autora apelou, pugnando pela reforma da sentença, alegando a inobservância do contrato, a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico em face do desemprego, a onerosidade excessiva e a possibilidade de revisão do contrato de financiamento em virtude do desemprego, requerendo o cumprimento da cláusula contratual que prevê o financiamento das parcelas vencidas através do FGHab.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na negativa de concessão de financiamento de parcelas vencidas por meio do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab, justificada pela Caixa Econômica Federal na ausência de requerimento administrativo prévio à propositura da ação e no não cumprimento dos requisitos da Lei no 11.977/2009.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de vício pela ausência de prévio requerimento administrativo, considerando que a jurisprudência desta Corte entende que o pleito administrativo não é condição sine qua non para o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da universalidade da jurisdição. Ademais, na hipótese dos autos, foi constatada a existência de requerimento administrativo.

4. Conquanto haja um intervalo de aproximadamente dois anos entre a data do desemprego da mutuária (registrado em 31 de agosto de 2016, sem novos vínculos empregatícios) e o início do inadimplemento, tal fato não descaracteriza a relação de causalidade entre a situação de desemprego e a subsequente dificuldade no adimplemento das prestações do financiamento habitacional.

5. As alegações da Caixa Econômica Federal, no sentido de que o FGHab garantiria somente os agentes financeiros e não os mutuários, ou de que não haveria direito à revisão contratual, não configuram óbice justificável. A mutuária faz jus às garantias do FGHab, conforme a cláusula 21 do Contrato 8.444.0846858-1 e o artigo 20, I, da Lei 11.977/2009, que prevê a cobertura para desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento. O FGHab atua como seguro habitacional obrigatório, concedendo um empréstimo para amortização das prestações. Determina-se a liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab para o adimplemento das prestações em atraso, no percentual de 5,00%.

6. Com a inversão da sucumbência, a CEF deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, majorados nesta instância recursal em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC

IV. Dispositivo

7. Apelação provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; e Lei no 11.977/2009, art. 20, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002450-09.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO, DJe em 01/10/2021; e TRF3, ApCiv 5011441-56.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, DJe em 20/02/2024.”

Alegou-se omissão, pois: (1) há exigência de adimplemento contratual nos meses anteriores à solicitação como requisito para a cobertura do FGHab, prevista na cláusula 21.2, IV, do contrato e no artigo 17, VI, do Estatuto do FGHab; e (2) o valor da causa, que serviu de base para a fixação dos honorários advocatícios, não refletiu o proveito econômico obtido, corresponde à cobertura limitada de parcelas limitadas a 5% do valor do contrato, devendo ser observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a autora, apesar do desemprego, realizou esforços necessários para manter o adimplemento das prestações de financiamento habitacional.

Além disso, assentou-se que a arguição de ausência de requerimento administrativo prévio, ou o lapso temporal entre o desemprego e o primeiro inadimplemento não constituem óbice justificável à revisão contratual pleiteada em razão do desemprego superveniente da mutuária, configurando, pelo contrário, requisitos suficientes para liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) para o adimplemento das prestações em atraso.

Rechaçada a causa fática que embasa a pretensão, não se cogita de omissão no exame das cláusulas do contrato invocado, já que o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que o empréstimo concedido pelo FGHab, em situações como a presente, ostenta, ordinariamente, caráter transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do mutuário envolto na contingência do desemprego ou de redução temporária da capacidade de pagamento das prestações do contrato de financiamento habitacional.

Quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tampouco merece prosperar a irresignação do embargante, não se cogitando de vício sanável pela via dos embargos de declaração, vez que, a título de omissão, o que se argumentou foi que houve error in judicando na fixação da verba honorária, o que enseja discussão em sede de recurso próprio, pelo que inviável o acolhimento do pleito na presente via processual.

Evidencia-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressa e motivadamente dos pontos reputados omissos no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivaçãoé equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Embora tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Não obstante, cumpre corrigir, de ofício, erro material do acórdão embargado que, invertendo os ônus sucumbenciais fixados pela sentença, majorou a verba honorária imposta à embargante, sem que houvesse prévia condenação da CEF a autorizar a incidência do artigo 85, § 11, do CPC no caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de ofício, corrijo erro material do acórdão embargado para excluir a majoração dos honorários advocatícios fundamentada no artigo 85, § 11, CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). DESEMPREGO. REVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO, DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, em ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento, para determinar a liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) a fim de quitar prestações em atraso de financiamento habitacional em razão de desemprego da mutuária, com inversão da sucumbência e majoração da verba honorária com fundamento no artigo 85, § 11, CPC.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão quanto à exigência contratual e regulamentar de adimplemento do contrato nos meses anteriores à solicitação como requisito para a cobertura do FGHab, e quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

4. Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a autora, apesar do desemprego, realizou esforços necessários para manter o adimplemento das prestações de financiamento habitacional. Além disso, assentou-se que a arguição de ausência de requerimento administrativo prévio, ou o lapso temporal entre o desemprego e o primeiro inadimplemento não constituem óbice justificável à revisão contratual pleiteada em razão do desemprego superveniente da mutuária, configurando, pelo contrário, requisitos suficientes para liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) para o adimplemento das prestações em atraso.

5. Rechaçada a causa fática que embasa a pretensão, não se cogita de omissão no exame das cláusulas do contrato invocado, já que o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que o empréstimo concedido pelo FGHab, em situações como a presente, ostenta, ordinariamente, caráter transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do mutuário envolto na contingência do desemprego ou de redução temporária da capacidade de pagamento das prestações do contrato de financiamento habitacional.

6. Quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tampouco merece prosperar a irresignação do embargante, não se cogitando de vício sanável pela via dos embargos de declaração, vez que, a título de omissão, o que se argumentou foi que houve error in judicando na fixação da verba honorária, o que enseja discussão em sede de recurso próprio, pelo que inviável o acolhimento do pleito na presente via processual.

7. Evidencia-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressa e motivadamente dos pontos reputados omissos no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual. Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração. Embora tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

8. Não obstante, cumpre corrigir, de ofício, erro material do acórdão embargado que, invertendo os ônus sucumbenciais fixados pela sentença, majorou a verba honorária imposta à embargante, sem que houvesse prévia condenação da CEF a autorizar a incidência do artigo 85, § 11, do CPC no caso.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados. Erro material do acórdão embargado corrigido, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios e, de ofício, corrigiu erro material do acórdão embargado, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão